Tribunal: TJDFT
Processo: 0716900-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716900-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCELO ARICIO CARVALHO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Por meio do presente recurso, o agravante pretende obter a reforma da respeitável decisão do Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública, que, em sede de execução fiscal instaurada para cobrança de IPVA devido por força do descumprimento do dever de comunicação de venda de veículo automotor, rejeitou exceção de pré-executividade, por considerar aplicável o disposto no art. 8o, § 1o, inciso III, da Lei Distrital no 7.431/85. Em suas razões, o recorrente sustenta a inconstitucionalidade da aludida norma, aduzindo caber à lei complementar dispor sobre normas gerais em legislação tributária, definir tributos e seus respectivos contribuintes. Argumenta, além disso, que referido dispositivo legal seria inaplicável, por não constar do sítio oficial de legislação mantido pelo Palácio do Planalto. Requer a concessão de efeito suspensivo e que, ao fim, o agravo de instrumento seja provido para acolher a aludida objeção. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pretendido, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si - isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida - nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. No que se refere ao periculum in mora, a ele o agravante sequer fez referência, deixando de delinear qualquer fato objetivo que expusesse de modo concreto o risco que merecesse ser afastado por provimento jurisdicional positivo e imediato. Destaque-se que não é tarefa do juiz intuir ou supor quais sejam os danos não declarados pelo recorrente, que, por outro lado, não se desincumbe de tal obrigação limitando-se a, simplesmente, valer-se da expressão genérica constante do texto legal. Não bastasse, também não se apresentam relevantes os argumentos expendidos pela parte recorrente, no que se relaciona à afirmada inconstitucionalidade e inexigibilidade da exação. Com efeito, esta egrégia Turma já teve oportunidade de se debruçar sobre a aludida tese de inconstitucionalidade, decidindo em sentido diverso dos argumentos esboçados pelo recorrente (vide, a respeito, o acórdão no 1059803). Além disso, a circunstância de a norma distrital em comento não constar do portal de legislação federal, mantido pelo Palácio do Planalto, não causa espécie. Nem poderia, ainda que se tratasse de portal mantido pelo Governo do Distrito Federal ou pelo Poder Legislativo do Distrito Federal, em princípio, culminar na inexigibilidade do tributo. De fato, nos termos do art. 1o, do Decreto-Lei no 4.657/42, “salvo disposição contrária, a lei começa a vigorar em todo o país quarenta e cinco dias depois de oficialmente publicada”. Basta, portanto, a publicação da norma, pelo órgão oficial, para que se viabilize sua vigência. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se Brasília, DF, em 31 de agosto de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator